Tribunal: TJDFT
Processo: 0700999-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700999-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: MARLON ARAUJO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOTORANTIM S.A contra decisão (ID 182051653) da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de MARLON ARAUJO FERREIRA, advertiu à autora que o bem apreendido não poderá sair do Distrito Federal sem prévia comunicação do Juízo. Em suas razões (ID 54917035), alega que: 1) uma vez que a propriedade é consolidada nas mãos do credor fiduciário, a venda passa a ser exercício do pleno poder de dispor, típico do proprietário irrestrito; 2) o livre exercício do direito de propriedade deve ser garantido; 3) não há previsão legal que impeça a remoção do bem desta unidade da Federação. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para permitir a remoção do veículo para outra comarca ou estado onde haja pátio conveniado à agravante. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 54917036). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela, ao menos em parte. Acerca da busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, assim dispõe o art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)” Se a integralidade da dívida não for paga no prazo de 05 dias do cumprimento da liminar, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidadas no patrimônio do credor fiduciário. No caso, comprovado o inadimplemento do devedor, o juízo determinou, liminarmente, a busca e apreensão do veículo. Entretanto, na mesma decisão, advertiu o credor de que o bem não poderá sair do Distrito Federal sem prévia comunicação ao Juízo, a fim de garantir eventual restituição, em caso de pagamento da dívida. A exigência do juízo é cabível apenas no decurso do prazo para o pagamento integral da dívida, pois, nesse prazo, o devedor tem a faculdade de adimplir a dívida pendente, caso em que o bem lhe será restituído. Escoado o prazo para o pagamento integral, o credor terá à sua disposição o veículo, independentemente de autorização judicial. Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. TUTELA LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. ADVERTÊNCIAS E CONDICIONAMENTOS IMPOSTOS PELO JUÍZO DA CAUSA. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO VEÍCULO SEM A PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. DEFERIMENTO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Deferida a medida liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, se revela descabido o condicionamento ou a proibição que obste a livre disposição do veículo pelo alienante fora dos limites territoriais do Distrito Federal, pois, após o decurso do prazo fixado no § 1o do art. 3o do Decreto-lei no 911/69, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, do qual poderá dispor, sem a necessidade de autorização judicial ou extrajudicial para tanto. 2. Precedentes: Acórdão 1240098, 07282861420198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020; Acórdão 1201892, 07128718820198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 25/9/2019; Acórdão n.1145614, 07176112620188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/01/2019, Publicado no DJE: 29/01/2019; Acórdão n.1143073, 07175596420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 21/01/2019; etc. 3. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada em parte. (Acórdão 1320968, 07432472320208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 12/3/2021)” Assim, a proibição de que o veículo saia do Distrito Federal, sem a comunicação ao juízo, deve ser limitada ao prazo de prazo de 05 dias após a execução da liminar. DEFIRO EM PARTE a tutela antecipada recursal para que não seja exigida a comunicação de remoção do veículo ao juízo após cinco dias contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator